Tribunal: TJDFT
Processo: 0729244-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729244-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELLEN COSTA ALVES PACIENTE: CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Dra. HELLEN COSTA ALVES (OAB/DF 65.081), constando como autoridade impetrada o Juiz da VARA DA EXECUÇÃO PENAL. Distribuído o feito, sobreveio certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR, indicando que a ação foi endereçada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem assim que: “consta na petição o nome do interno CLEBERSON LUIS LIMA e cadastrado no sistema, pelo advogado, o processo de referencia 0019208-94.2016.8.07.0015 vinculado a outro interno CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS” (ID. 74142744). Ademais, verifica-se que o habeas corpus não foi instruído com o mínimo de peças necessárias para a compreensão da controvérsia. Diante disso, intime-se a impetrante para que: i) esclareça a respeito do quanto certificado no ID. 74142744, corrigindo, se o caso, o endereçamento da peça de impetração, bem como identificando corretamente o número do processo de referência e a individualização do paciente; e, ii) junte aos autos as peças necessárias à compreensão dos fatos controvertidos. Publique-se e intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator